Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante decidido nestes autos, fora determinada a penhora de verba salarial dos executados no patamar de 10% (dez por cento) do que auferem mensalmente. Assim, em atendimento ao decidido, o órgão empregador do executado Lucio Mascarenhas Martins informara que o crédito fora parcelado em dez prestações mensais, para atender o limite estabelecido de 30% (trinta por cento) da remuneração dele, apresentando, na oportunidade, os comprovantes dos depósitos judiciais efetuados, referente aos descontos pertinentes aos meses de novembro e dezembro, cujos depósitos são efetuados no mês subsequente. Ocorre que, conforme o reportado nos autos, os depósitos foram vinculados a esta 1a Turma Cível. Diante do havido e da comunicação do Juízo de origem solicitando que seja o recolhido transferido para conta judicial vinculada ao processo subjacente, a Secretaria desta Turma Cível certificara1 que consta vinculado ao presente agravo de instrumento o total depositado de R$6.001,75 (seis mil e um reais e setenta e cinco reais), saldo atualizado de R$6.097,85 (seis mil e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), consoante fora verificado na rotina do Pje de expedição de alvará. Diante dessas informações, expeça a Secretaria expediente destinado à ultimação da transferência do aludido importe para conta judicial vinculada ao processo de origem, ressalvado que, se viável, poderá haver simplesmente alteração da destinação do recolhido ao juízo a quo, sem necessidade de movimentação entre contas judiciais. Aperfeiçoada a diligência, arquivem-se estes autos. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 51054126